Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702465-71.2020.8.07.0000 Agravante BANCO BRADESCO SA Agravados JACQUELINE PEREIRA SILVA OTICA – ME e JACQUELINE PEREIRA SILVA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Considerando-se a comprovação do pagamento do preparo pelo agravante, intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator